Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL EM FAVOR DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO BEM. DANOS MATERIAL E MORAL. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC 85, §2o.
1. A autora adquiriu veículo automotor e permitiu o "usufruto" por terceiro que teria inadimplido suposto acordo verbal, não comprovado, relativo à assunção das parcelas do financiamento e dos encargos inerentes ao bem. Ausência de danos.
2. Honorários advocatícios fixados conforme o art. 85, §2o, do CPC.